Tribunal: TJES
Processo: 5006044-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006044-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: FLAVIA MAFFIOLETTI DALCUMUNE e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. RISCO NÃO CONTEMPORÂNEO. FATO CONSUMADO. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de qualquer ato de cessão ou transferência relativo à cota consorcial nº 0364-00 (contrato 374070), no âmbito de Ação Anulatória de Negócio Jurídico fundada em alegação de vício de consentimento (dolo) na transferência da referida cota.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração inequívoca e concorrente da
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) e do
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o art. 300 do CPC.

A ausência de qualquer um desses requisitos cumulativos é suficiente para impor o indeferimento da medida.

Afasta-se o periculum in mora quando a decisão agravada fundamenta a urgência em premissa fática equivocada, buscando acautelar evento (contemplação da cota e uso do crédito) que já era
fato consumado
ocorrido quase três anos antes da prolação da decisão liminar.

O
lapso temporal
entre os fatos narrados (cessão da cota em fevereiro de 2019 e uso do crédito em outubro de 2019) e o ajuizamento da demanda (maio de 2021) afasta a noção de urgência.

A
inércia da parte
em buscar o provimento jurisdicional por longo período descaracteriza a urgência da medida, pois a ausência de contemporaneidade do risco é suficiente para afastar a concessão da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), requisito do art. 300 do CPC, deve ser iminente e contemporâneo à propositura da demanda e à análise do pedido de tutela de urgência.

A inércia da parte autora, caracterizada pela demora significativa entre a ocorrência do suposto dano (fato consumado) e o ajuizamento da ação, descaracteriza o periculum in mora e impede a concessão da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 03754661620258130000, Relator.: Des.(a) Sidnei Ponce (JD), Data de Julgamento: 01/07/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que, nos autos da "Ação Anulatória de Negócio Jurídico" (Processo nº 5000372-92.2021.8.08.0044) movida por
FLAVIA MAFFIOLETTI DALCUMUNE
(e outros), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os réus (incluindo a Agravante)
"se abstenham de realizar qualquer ato de cessão, transferência, substituição, venda ou qualquer outra negociação relativa à cota consorcial nº. 0364-00, contrato 374070"
.

O cerne do presente Agravo de Instrumento reside na verificação dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, deferida na origem em favor da Agravada.

Para o deferimento da medida, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração inequívoca e concorrente de dois elementos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles é suficiente para impor o indeferimento da medida.

No caso em tela, a Agravada (Autora), em sua petição inicial (id. 13273605), sustenta que foi induzida a erro pelo corréu Saulo Nunes da Fonseca, que, segundo ela, agia na condição de preposto ou representante da Agravante (Rodobens) desde a aquisição da cota em 2014.

A Agravada alega que, após ser informada da contemplação, o referido corréu lhe ofereceu uma suposta "proposta de recompra da cota consorcial" pela própria 1ª Requerida (Rodobens), prometendo o pagamento do valor integral pago, acrescido de 5% (cinco por cento), o que totalizaria um valor aproximado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) .

A autora afirma que, "pela confiança que tinha com este na condição de representante da REQUERIDA", assinou o documento que lhe foi apresentado, acreditando se tratar da formalização da "recompra" pela administradora. Contudo, alega que foi vítima de dolo, pois o negócio jurídico que de fato assinou foi uma Proposta de Transferência (PTC) para um terceiro, o corréu José Martins da Rocha, sem jamais receber o valor prometido.

Tal alegação, se comprovada, poderia atrair, de fato, a responsabilidade da Agravante pela
Teoria da Aparência
.

A Agravante, por sua vez, contrapõe a esta tese a prova documental da Proposta de Transferência em Consórcio (PTC), assinada pela Agravada com firma reconhecida por autenticidade, onde consta como cessionário um terceiro (José Martins), e não a Rodobens.

A aferição de qual tese prevalecerá — se o vício de consentimento ou a validade do ato chancelado com fé pública —
é matéria de mérito que demanda exaustiva dilação probatória, sendo prudente aguardar a instrução na origem.

Contudo, independentemente da profunda controvérsia sobre a probabilidade do direito,
o recurso merece ser provido pela manifesta ausência do segundo requisito: o
perigo de dano
.

A r. decisão agravada (id. 9238395) fundamentou a urgência da medida na seguinte premissa fática:
"O risco de dano se faz presente uma vez que
caso a contemplação ocorra
, poderá a requerente sofrer diversos prejuízos por estar sem a cota e sem o seu dinheiro conforme acordado.".

A Agravante demonstra, e os autos de origem confirmam, que tal premissa é factualmente equivocada.

A própria Agravada (Autora), em sua petição inicial (id. 13273605), narra que foi informada da contemplação da cota pelo corréu Saulo "
no final do ano de 2018
". A Agravante, por sua vez, corrobora que a cessão da cota para o Sr. José Martins ocorreu em fevereiro de 2019, e que o crédito consorcial foi efetivamente utilizado pelo novo titular em
09 de outubro de 2019
.

Portanto, o "perigo" que a decisão buscou acautelar (a contemplação) não era um evento futuro ou incerto; ao contrário, já era um
fato consumado
ocorrido
quase três anos
antes
da prolação da decisão liminar
(setembro de 2021).

Ademais, o próprio lapso temporal entre os fatos narrados e o ajuizamento da demanda afasta a noção de urgência.
A cessão da cota ocorreu em fevereiro de 2019
e o uso do crédito em outubro de 2019, sendo que a ação somente foi ajuizada em
03/05/2021
.

A ausência de contemporaneidade do risco é suficiente para afastar a concessão da tutela de urgência. A inércia da parte em buscar o provimento jurisdicional por tão longo período é fator que, por si só, descaracteriza a urgência da medida.

A propósito, a jurisprudência tem se posicionado reiteradamente no sentido de que a demora em propor a ação afasta o
periculum in mora
. Nesse sentido, em caso análogo quanto ao requisito da urgência, decidiu o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA . RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art . 300 do CPC. [...]
A inércia da parte autora por mais de dois anos desde o início dos descontos, sem adoção de medida judicial ou extrajudicial, enfraquece a caracterização do periculum in mora necessário à concessão da medida antecipatória.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: [...] A ausência de urgência concreta e a demora injustificada na propositura da ação afastam o periculum in mora e impedem a antecipação dos efeitos da tutela. [...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 03754661620258130000, Relator.: Des .(a) Sidnei Ponce (JD), Data de Julgamento: 01/07/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2025)

Como se observa do julgado, embora referente a fatos distintos, a
ratio decidendi
aplica-se perfeitamente ao caso em tela: a inércia da parte autora por um longo período – lá, mais de dois anos desde os descontos; aqui, quase dois anos entre o uso do crédito pelo cessionário e o ajuizamento da ação – enfraquece e desconstitui a alegação de urgência.

Assim, ausente um dos requisitos cumulativos e indispensáveis previstos no art. 300 do CPC — qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil, que deve ser iminente e contemporâneo — a revogação da medida é providência que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para reformar a R. decisão agravada e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência nela concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)